Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto. INCONFORMISMO em relação à conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, bem como se inclina contrariamente ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.177). Assevera ainda o embargante que “ficou clara violação constitucional neste processo quando não foi respeitada a ampla defesa e o contraditório”. Por fim, afirma que o acórdão ora revisto não analisou os precedentes do próprio TJDFT, invocados na petição inicial.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante.

III. De plano, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa resultou devidamente analisada (e rejeitada) no item I da ementa ora revista: tem-se por esclarecidas as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia e ausente comprovação de grave prejuízo processual (Lei 9.099/1995, art. 13, § 1o).

IV. Além disso, conforme consignado no item II “I” da ementa originária, o entendimento exarado pelo STF (Tema 1.177) menciona tão somente os Estados, sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente em razão de sua especificidade. Ressalta-se que, conforme o artigo 21, XIV da Constituição Federal, é competência da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019): não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto (item” II” alínea “ L” da ementa originária).

V. E, no que concerne à análise dos julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a decisão colegiada ora revista elencou inúmeros precedentes das Turmas Cíveis e Recursais na mesma linha de raciocínio desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT – item II, alineas “J” e “K” da ementa ora revista.

VI. Efetivamente, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

VII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IX. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).

X. Improvidos os embargos declaratórios.